Tribunal: TCU
Processo: 001.654/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 007647/2021-83, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto TERMO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR ¿ PDE (no da TCE no sistema: 2114/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6527/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão de o bolsista não ter comprovado seu retorno ao país, bem como sua permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (comprovante de interstício), em descumprimento do termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior 7647/2021-83 (peças 15 e 22), firmado com o CNPq. Considerando que o bolsista compareceu aos autos diversas vezes, antes da citação, com proposta de pagamento do débito a ele imputado (peças 25, 34 e 78); Considerando as propostas da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público de Contas (MP/TCU) no sentido de autorizar o recolhimento parcelado da dívida pelo bolsista (peças 80-83); Considerando o entendimento deste Tribunal conforme Acórdão 8911/2020-TCU-Segunda Câmara , em que reconhece o esforço do responsável na quitação do débito como indício de boa-fé, o que autoriza a concessão de novo prazo para o recolhimento sem incidência de juros de mora; Considerando a inexistência de outra irregularidade nas contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 201, § 1o, 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, considerando os pareceres da unidade instrutiva (peças 80-82), anuídos pelo representante do MP/TCU (peça 83), e na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze dias) para o responsável efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, e expedir as determinações e recomendações no item 1.7. a seguir: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 5/8/2014 10.847,24 17/2/2021 287.354,31 1. Processo TC- Processo 001.654/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Chester Bittencourt Sacramento (XXX.835.718-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Emanuele Gomes da Silva (OAB/PI 10.995), representando Chester Bittencourt Sacramento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, apenas a atualização monetária; 1.7.2. informar ao responsável que, em caráter excepcional, e caso requerido, poderá ser deferido pedido de parcelamento do débito em mais de 36 (trinta e seis) parcelas mensais (observado o limite de 120 parcelas), a teor do deliberado no Acórdão 4210/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro Antonio Anastasia); 1.7.3. comunicar ao responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 e da Súmula TCU 192; 1.7.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, para conhecimento; e 1.7.5. sobrestar o presente processo, até a quitação do débito ou a inadimplência de qualquer parcela.